Tribunal: TJDFT
Processo: 0719806-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719806-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RONALDO CINTRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 36403607) que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento movida pelo Agravado, Ronaldo Cintra Lima, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e declarou liquidado o julgado, cabendo ao Autor o valor de R$ 197.541,77 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos). O Agravante aduz, em síntese, que o magistrado a quo homologou o laudo pericial, o qual não considerou integralmente o abatimento negocial que consta dos registros financeiros, ou seja, amortizações não efetuadas com recursos do mutuário. Assevera que, embora os registros financeiros indiquem os lançamentos decorrentes de indenização PROAGRO e ABATIMENTO NEGOCIAL, tais registros não foram considerados na análise efetuada pelo perito. Defende ser necessária a suspensão da decisão atacada “haja vista a possibilidade de se iniciar o cumprimento de sentença com valor superior ao que realmente faz jus o Agravado, chancelando verdadeiro enriquecimento ilícito”. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo a fim de sobrestar o feito de origem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, a ausência do periculum in mora é evidente. Isso porque, conforme se extrai da r. decisão agravada, o d. Juízo de origem condicionou o início da fase de cumprimento de sentença à preclusão da decisão de liquidação do julgado, o que somente ocorrerá após o julgamento do presente recurso (ID 36403607 – pág. 3). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator